Tribunal: TJPA
Processo: 0007460-67.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007460-67.2016.8.14.0501

APELANTE: JOAO FRANCISCO MARIANO DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0007460-67.2016.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: JOAO FRANCISCO MARIANO DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que reconheceu a nulidade de cobrança unilateral de consumo não registrado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à correta fixação dos juros e da correção monetária em condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Verificada a omissão quanto ao marco inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por dano moral.

6. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
1. Em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 2. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento do quantum indenizatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do acórdão de id. 28161917, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito proposta por consumidor que contestava cobrança no valor de R$ 3.778,79 a título de consumo de energia não registrado, com base em termo de inspeção não comprovado. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Sentença que reconheceu parcialmente o pedido, mas julgou procedente a reconvenção da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é válida a cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária;

(ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia, com base em débito pretérito controvertido, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não produziu prova técnica idônea, nem realizou inspeção validada por órgão oficial.

4. Inexistem elementos nos autos que justifiquem aumento abrupto do consumo ou irregularidade no medidor.

5. A interrupção do serviço com base em cobrança indevida configura lesão à dignidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece o dever de indenizar diante de cobrança irregular e corte de fornecimento de energia com base em débito inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo de energia elétrica não registrado, sem prova técnica válida e mediante inspeção unilateral, é nula e inexigível. 2. A interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em débito irregular, caracteriza dano moral in re ipsa, devendo ser indenizado”.

A embargante nas razões de id. 28798266, aduz em resumo que o Acórdão embargado possui contradição em relação aos juros e correção monetária do dano moral.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição.

Contrarrazões ofertada no id. 29920499, onde se pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

No que tange aos Danos morais, os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do código civil de 20021. Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme a súmula n.º 362 do STJ.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma que o acórdão

embargado se omitiu em relação correta incidência dos juros e correção monetária dos danos morais oriundos de responsabilidade contratual.

Assim, onde consta: “(...) condenar a concessionaria requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (...)”.

LEIA-SE: “(...) condenar a concessionaria requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (...)”.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SE FIXAR A CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS IMPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025